Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PESQUISA PATRIMONIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. DILIGÊNCIA GENÉRICA. SISTEMAS ELETRÔNICOS OFICIAIS JÁ ESGOTADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE MEIOS EFETIVOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA DE UTILIDADE INCERTA E INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0730110-57.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido do exequente de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para informar a existência de imóveis eventualmente cadastrados em nome dos executados, consignando que o Juízo realiza apenas pesquisas pelos sistemas informatizados disponibilizados pelo Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG), já utilizados sem êxito(ID 254661016 – proc n° 0730110-57.2023.8.07.0003).
2. Na origem, o exequente promoveu cumprimento de sentença com fundamento em título executivo não adimplido. Alegou que a parte executada permaneceu inerte quanto ao pagamento do débito. Informou que foram realizadas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Juízo, sem sucesso. Relatou que houve tentativa de acordo, posteriormente descumprido. Sustentou que inexistiam bens localizáveis pelos meios ordinários. Argumentou que, no Distrito Federal, diversos imóveis não se encontram registrados formalmente, mas constam do cadastro tributário para cobrança de IPTU. Pontuou que a consulta à Secretaria de Economia poderia revelar patrimônio oculto. Afirmou que a medida seria necessária para satisfação do crédito. Requereu, então, a expedição de ofício ao referido órgão.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que a execução deve ocorrer no interesse do credor. Alegou que esgotou as diligências disponíveis. Defendeu que a colaboração judicial é necessária para efetividade da execução. Argumentou que o cadastro tributário pode indicar imóveis não regularizados. Asseverou que a negativa compromete o acesso à justiça. Pugnou pela reforma da decisão para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Economia. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão e autorizar a diligência pleiteada.
II. CASO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção judicial para expedição de ofício à Secretaria de Economia para pesquisa patrimonial do devedor; (ii) verificar se a decisão recorrida agiu corretamente ao indeferir a diligência por ausência de necessidade ou utilidade prática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo é cabível contra decisão interlocutória proferida na fase executiva, nos termos do art. 1.015 do CPC, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, razão pela qual deve ser conhecido.
6. No mérito, cumpre registrar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da simplicidade, economia processual, celeridade e informalidade, conforme dispõe a Lei no 9.099/95, competindo ao Juízo conduzir a execução por meios proporcionais e adequados à rápida satisfação do crédito.
7. Embora a execução se desenvolva no interesse do credor, a localização de bens constitui, primordialmente, ônus da parte exequente, que deve indicar meios concretos e minimamente eficazes para a constrição patrimonial, não se podendo transferir ao Juízo atividade investigativa ampla e genérica.
8. No caso, verifica-se que o magistrado de origem já determinou pesquisas pelos sistemas eletrônicos disponíveis ao Tribunal (ID 205755970 – autos de origem), ferramentas oficiais destinadas justamente à localização de patrimônio do devedor, todas sem resultado positivo.
9. A diligência pretendida consiste em expedição de ofício genérico a órgão fazendário para busca ampla de eventual cadastro tributário, providência de utilidade incerta, porquanto o simples registro como contribuinte de IPTU não comprova titularidade dominial nem assegura a existência de bem penhorável.
10. Ademais, a medida implicaria dilação procedimental incompatível com a lógica da Lei no 9.099/95, que privilegia mecanismos padronizados e informatizados já disponibilizados ao Judiciário, não havendo obrigação de expedição sucessiva de ofícios a múltiplos órgãos públicos sem demonstração concreta de efetividade.
11. Ausente prova de que a providência requerida seja apta, de modo objetivo, a localizar bens penhoráveis, mantém-se hígida a decisão agravada, que observou os princípios da razoabilidade, eficiência e economia processual.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem condenação em honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.